Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715246-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CRISTINA DANIA SILVA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0734050-75.2019.8.07.0001), em que litiga com CRISTINA DANIA SILVA MARQUES, indeferiu o pedido de reiteração de diligência pelo sistema INFOJUD (ID 122338456, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35285665), o agravante sustenta que ajuizou a ação com o objetivo de receber o crédito de uma Cédula de Crédito Bancário. Afirma que durante o trâmite processual efetuou diversas buscas para localizar bens passíveis de penhora em nome da agravada; entretanto, não obteve êxito. Destaca que, segundo o artigo 6o, do Código de Processo Civil, todas as partes devem cooperar para a razoável duração do processo. Assegura que todos os sistemas disponíveis pelo Poder Judiciário devem ser usados para que se tente buscar a efetividade do processo, sendo previsto no artigo 789, do Código de Processo Civil, que o devedor responde com a totalidade do patrimônio, para o cumprimento de suas obrigações. Alega que o pleito está previsto nos artigos 772, inciso III e 773, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Afirma que a última consulta pelo sistema INFOJUD foi realizada em maio de 2020; sendo assim, transcorreu lapso temporal relevante. Ao final, requer, liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja realizada a consulta ao sistema INFOJUD. Preparo comprovado (ID 35285664). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento do pedido liminar. Isto porque, a pesquisa solicitada já foi realizada nos autos originários (ID 63801283) e foi infrutífera, tal qual as pesquisas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD realizadas no mesmo período e em janeiro de 2022 (IDs 63801278, 63801279, 63801280 e 112997093). Ademais, não foi demonstrado pelo agravante o perigo ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido neste momento processual, ou que tal medida não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso. O deferimento do pedido de tutela provisória formulado pelo agravante fica condicionado ao preenchimento concomitante dos requisitos elencados no artigo 300, do Código de Processo Civil, e no caso em exame, não se verifica a existência do perigo concreto de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que autorize a concessão dos pedidos liminarmente formulados. Sobre o tema, já tive oportunidade de me manifestar. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. PESQUISA VIA RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Casa, que a pesquisa em sistemas informatizados tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso no emprego dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros de razoabilidade. Transcorrido lapso temporal razoável, é possível a renovação da pesquisa junto aos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ETC.), haja vista a possibilidade de que a situação financeira da parte executada tenha se modificado. A execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1355212, 07127396020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021). Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator